Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL. ELEMENTOS DE PROVA DE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE COMÉRCIO. PRODUTOS APREENDIDOS EM OPERAÇÃO POLICIAL. APURAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA PELO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO. POSSÍVEL VENDA A NON DOMINO. EVICÇÃO DE PARTE DOS BENS. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO FUNCIONAL DAS OBRIGAÇÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INVENTÁRIO POSTERIOR À ENTREGA. VALOR REAL INFERIOR AO PREÇO AJUSTADO. RESOLUÇÃO CABÍVEL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe o art. 372 do Código de Processo Civil (CPC) que: “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. É possível a utilização de prova emprestada, produzida em autos diversos, por razões de economia processual, desde que observado o contraditório e a ampla defesa nos autos que utilizam a prova por empréstimo. Precedentes.

2. As instâncias cível, administrativa e criminal são distintas e, em regra, independentes. Ainda que sejam utilizados elementos de prova produzidos em inquérito policial, o juízo cível não adentra ao mérito da suposta conduta criminosa: apenas utiliza as provas produzidas, que complementam o acervo probatório do processo cível, a fim de solucionar as questões afetas a sua competência.

3. Na hipótese, não há prejudicialidade da questão criminal que reclame o julgamento da ação penal antes da solução do processo cível. Oportunizado o contraditório, a utilização de elementos de prova colhidos no inquérito policial não importa cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

4. A conduta do sujeito deve ser ética em todas as fases contratuais. Dispõe o art. 422 do Código Civil (CC): “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. A quebra da boa-fé e dos deveres anexos enseja violação positiva do contrato.

5. A resolução contratual – rescisão – ocorre sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. Segundo o art. 475 do CC: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. A boa-fé objetiva - lealdade e transparência - é diretriz hermenêutica necessária para análise de hipótese de rescisão contratual, particularmente para verificar o adimplemento sob perspectiva funcional do instituto. Ou seja, é necessário examinar se o adimplemento é útil ao credor, em face das circunstâncias e finalidade do negócio jurídico.

6. No caso, as partes firmaram contrato de compra e venda de equipamentos e produtos de mercado varejista. Posteriormente, parte das mercadorias foi apreendida em operação policial, para apuração de suposto crime cometido pelo proprietário anterior/vendedor. Na compra e venda não basta a simples entrega da coisa: o alienante, em homenagem à boa-fé objetiva, deve, como regra, garantir certeza a respeito da transferência de propriedade e, paralelamente, possibilidade de fruição e uso.

7. A boa-fé e a probidade devem ser observadas em todas as fases contratuais, inclusive após a entrega. O comprador tem legítima e justa expectativa que os bens - que são objeto do contrato - são de propriedade do vendedor, ou seja, possuem origem lícita. Se a venda for realizada por quem não é o proprietário – a non domino – será nula. Ainda que haja a entrega da coisa, a tradição não alienará a propriedade (art. 1.268 do CC).

8. A origem obscura dos bens alienados e a suspeita de que o vendedor não é o proprietário são suficientes para ensejar a resolução do contrato. Nesse cenário, o comprador não pode usufruir da posse mansa e pacífica sobre os bens nem exercer os atributos inerentes à propriedade. Ainda, fica sujeito à perda da coisa – evicção – pois esta pode ser reivindicada pelo legítimo proprietário. Há claro inadimplemento das obrigações contratuais. O negócio não atende aos fins a que se destina e não seria razoável submeter as compradoras à espera do trânsito em julgado da ação penal, a fim de se aferir a origem dos produtos.

9. Ante a resolução do negócio, não há como acolher os pedidos da reconvenção, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

10. Recurso conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.